Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728958-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRACI ARAUJO DE SANTANA E CARUSO, PAULO RODRIGO DE SANTANA E CARUSO, PAULO SERGIO DE SANTANA E CARUSO, LUIZ CLAUDIO DE SANTANA E CARUSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão proferida no processo de Liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, que rejeitou as preliminares aventadas na contestação do agravante. Em breve síntese, sustenta a falta de interesse de agir do exequente em cobrar as diferenças havidas pelos pagamentos do financiamento efetuado, consistente nas diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período, isto porque sendo o contrato anterior à vigência da legislação consumerista, cabe-lhe a efetiva demonstração da quitação dos financiamentos com a apresentação dos comprovantes de pagamento efetuados ostentando a indevida correção monetária calculada com base no IPC de março de 1990 (84,32%). Informa que houve desacerto na decisão judicial objurgada ao indeferir o pedido de Chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil para integrarem o polo passivo, tendo em vista que foram solidariamente condenados ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários referentes às cédulas de crédito rural bem como, os índices utilizados se deram por ordem do Governo federal e do Banco Central do Brasil. Sustenta que em se tratando de ação autônoma de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva em que não há identificação da cada mutuário, tampouco do valor devido, os supostos credores deverão comprovar que são titulares do direito alegado e quais os valores devidos pelo Banco, sendo incabível a liquidação por simples cálculos aritméticos. Em razão disso, deve ser o título judicial previamente liquidado, para, somente depois de conhecido o quantum, promover a constrição de bens do devedor. Argumenta que por ser a natureza da devolução pleiteada eminentemente indenizatória, incabível a pretensão de juros remuneratórios pelo que requer seu decote do quantum debeatur, ou que lhe deve ser estendida a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda pública, nos termos do art. 1o - F da Lei 9.494/97. Pugna também pela aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, e não pelo INPC conforme consta da decisão. Discorda do termo inicial da incidência dos juros de mora, devendo estes incidirem a partir da citação da demanda executiva individual em decorrência da natureza genérica da sentença coletiva em que o devedor desconhece os beneficiados pela sentença e a quantificação de cada um. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista haver previsão normativa para sua interposição constante do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aprecio os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido por força do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Civil Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, manejada pelo Ministério Público, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, para questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S.A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28%. A sentença, ratificada pelo STJ (REsp n. 1.319.232), deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco agravante o direito de atualização do saldo devedor pelo índice BTN de 41,28%, aplicado em março de 1990. Consequentemente, incumbe aos condenados procederem ao recálculo dos respectivos débitos, bem como devolver a diferença entre os índices ora mencionados aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal. O credor elegeu a Justiça comum do Distrito Federal para promover a Liquidação provisória de sentença, valendo-se do permissivo legal previsto no artigo 516, parágrafo único, segundo o qual o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Assevere-se que além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). No mesmo sentido, em decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão nos autos do REsp 1768129/RS, proferida em 14/4/2021, ao enfrentar questão análoga à dos autos, destacou: "Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo em fase de execução.” Na situação fática, a despeito de a Ação Civil Pública em comento ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, sendo evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva, o que confere ao credor, ora agravado, a prerrogativa de exigir a totalidade da obrigação de apenas um deles, nos termos do art. 275 do Código Civil. Noutro momento, assevera o agravante que a parte agravada não se desincumbiu do seu ônus processual de instruir a liquidação de sentença com os títulos executivos e demonstrativos de pagamento, registrando, ainda, que a inversão do ônus da prova não cabe no atual contexto, por se tratar de contrato realizado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor. A cédula rural pignoratícia é extraída com base no penhor rural e passa a valer como título de crédito autônomo e negociável. Considerando a possibilidade de circulação do título por meio de endosso e o princípio da cartularidade, a execução deve ser aparelhada com o respectivo título executivo. No caso, ressai dos registros das escrituras públicas que as partes celebraram instrumento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em 28/11/1989 sob os n.o 89/00356-X, 89/00357-8, 89/000358-6, todas com vencimento para 08/08/1990 com correção monetária fixada no índice da caderneta de poupança. (IDs 110540992, 993 e 994 do processo originário). Conquanto o título que ora se executa seja a sentença condenatória, mister a apresentação das cédulas 89/00356-X, 89/00357-8 e 89/000358-6, constantes dos registros públicos na matrícula da Fazenda Canto, a fim de obstar sua circulação e evitar uma dupla execução no curso do processo, ou ainda, o ajuizamento de outras execuções em desfavor das demais pessoas solidariamente condenadas, sendo insuficiente, a meu sentir, a mera comprovação da relação jurídica existente entre as partes. Já a efetiva demonstração de quitação dos financiamentos não é exigível para o aforamento da execução, sendo antes direcionada à defesa do próprio agravante, a quem cabe demonstrar o suposto inadimplemento. Nesse sentido, a suspensão do processo a fim de deliberação acerca do ônus probatório da integral instrução do feito é medida que se impõe. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator